Tribunal: TJPA
Processo: 0069580-92.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990 ? TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? 1) PRELIMINAR SUSCITADA PELO ACUSADO JEFFERSON CHARLTON MOURA NASCIMENTO FILHO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES. 2.1 ? Pena quantificada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para ambos os acusados. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Em relação ao acusado Anderson Souza Alberto, tendo sido a sentença condenatória publicada em 08/07/2016, verifica-se que a prescrição se consumou em 07/07/2020. Quanto ao recorrente Jefferson Charlton Moura do Nascimento, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade penal ao tempo do fato, de modo que, tendo transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 08/07/2016 (fl. 171/173), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 07/07/2018, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP. 3) MÉRITO ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. ACERVO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM SATISFATÓRIAMENTE O COMETIMENTO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PELOS APELANTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITÓRIAL E JUDICIAL QUE CONSTITUI RELEVANTE MEIO DE PROVA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS. 4) REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. IMPROVIMENTO. RÉUS QUE EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, IMBUÍDOS DE ANIMUS NECANDI, OU PELO MENOS, ASSUMINDO O RISCO DE CAUSAR A MORTE DA OFENDIDA, NÃO CONSUMANDO O DELITO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIAS AS SUAS VONTADES. PRECEDENTES. 4.1 ? Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. 5.2 REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. 6) PLEITOS FORMULADOS PELO APELANTE JEFFERSON CHARLTON MOURA NASCIMENTO. 6.1. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. PREJUDICADO. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. 6.2 ?APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PARA O FIM DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO TEMPO EXATO QUE OS APELANTES PERMANECERAM PRESOS PROVISORIAMENTE. INCUMBÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES. 7) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA, DO ACUSADO JEFFERSON CHALTON MOURA DO NASCIMENTO, EM 07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, E DO CORRÉU ANDERSON SOUZA ALBERTO EM 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, POR LHES SEREM DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº. 0069580-92.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (12ª Vara Criminal).
APELANTES: Anderson Souza Alberto (Def. Púb. Augusto Seiki Kozu) e Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho (Adv. Thais Pamplona - OAB/Pa nº.: 22.240).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990 - TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
1)
PRELIMINAR SUSCITADA PELO ACUSADO JEFFERSON CHARLTON MOURA NASCIMENTO FILHO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 2)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES.
2.1 -
Pena quantificada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para ambos os acusados. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Em relação ao acusado Anderson Souza Alberto, tendo sido a sentença condenatória publicada em 08/07/2016, verifica-se que a prescrição se consumou em 07/07/2020. Quanto ao recorrente Jefferson Charlton Moura do Nascimento, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade penal ao tempo do fato, de modo que, tendo transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 08/07/2016 (fl. 171/173), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 07/07/2018, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.
3)
MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. ACERVO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM SATISFATÓRIAMENTE O COMETIMENTO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PELOS APELANTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITÓRIAL E JUDICIAL QUE CONSTITUI RELEVANTE MEIO DE PROVA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS.
4)
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. IMPROVIMENTO. RÉUS QUE EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, IMBUÍDOS DE ANIMUS NECANDI, OU PELO MENOS, ASSUMINDO O RISCO DE CAUSAR A MORTE DA OFENDIDA, NÃO CONSUMANDO O DELITO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIAS AS SUAS VONTADES. PRECEDENTES.
4.1
- Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5.2
REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
6)
PLEITOS FORMULADOS PELO APELANTE JEFFERSON CHARLTON MOURA NASCIMENTO.
6.1
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. PREJUDICADO. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA RECORRIDA.
6.2
-APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PARA O FIM DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO TEMPO EXATO QUE OS APELANTES PERMANECERAM PRESOS PROVISORIAMENTE. INCUMBÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES.
7)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA, DO ACUSADO JEFFERSON CHALTON MOURA DO NASCIMENTO, EM
07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, E DO CORRÉU ANDERSON SOUZA ALBERTO EM
07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, POR LHES SEREM DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, porém de, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos recorrentes quanto ao delito de corrupção de menores em razão da prescrição, em sua modalidade intercorrente, redimensionando-se a pena definitiva, do acusado Jefferson Chalton Moura do Nascimento, em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, e do corréu Anderson Souza Alberto em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 28 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelações interpostas por Anderson Souza Alberto e Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 159/167
) que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do CPB e art. 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal impróprio, nos moldes do art. 70, segunda parte do CPB, cominando ao
primeiro
, a pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, e ao
segundo
, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, estabelecendo a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para ambos.

Em suas razões recursais (
fls
.
183/199
),
o apelante Anderson Souza Alberto,
assistido pela Defensoria Pública, pugna em resumo, por sua absolvição em razão da ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva quanto ao delito tipificado no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do CPB, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o de roubo impróprio, descrito no §1º do art. 157 do CPB, por entender que os disparos efetuados contra a vítima tiveram por objetivo assegurar a impunidade do crime e não a intensão de matar do agente.

Requereu, ainda, a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menores por não ter sido comprovado nos autos a efetiva corrupção do infante por parte do acusado, bem como, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta, fixando-se a pena base no mínimo legal.

Ao seu turno, o
apelante Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho
, representado por causídica particular, apresentou as razões da apelação às
fls. 203/217
, pugnando em suma, por sua absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os tipos penais que lhe foram imputados, pugnando, alternativamente, pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo impróprio.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia pela aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, §2º do CPP, bem como, o reconhecimento da atenuante da menoridade penal, conferindo ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, por ser ele réu primário e possuir residência fixa.

Em contrarrazões (
fls. 218/236
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do apelo do apelo interposto por Anderson Souza Alberto, e parcial provimento ao apelo de Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho, tão somente para o reconhecimento da detração penal e desconto da pena cominada em concreto pelo magistrado sentenciante.

Às
fls. 255/260
, constam as contrarrazões do assistente de acusação, pugnando pelo conhecimento e total improvimento dos apelos interpostos pelos recorrentes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 242/249-v
) pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, tão somente para que seja aplicada a detração penal em favor do acusado Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho, mantendo o cumprimento inicial da pena em regime fechado, por não lhe serem favoráveis as circunstancias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente
Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho
para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, motivo pelo qual
rejeito tal preliminar
e passo a análise do mérito recursal.

Consta na denúncia, que no dia 23/11/2015, por volta das 15h00min, no semáforo da Trav. Antônio Baena, entre Av. Rômulo Maiorana e Av. Duque de Caxias, nesta cidade de Belém, os denunciados, ora apelantes, na companhia do menor Fernando Liberato dos Santos Pantoja, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Karla Cristina Furtado Nina, um aparelho celular da marca/modelo Iphone 5S.

Informa a exordial acusatória que a vítima estava dirigindo o seu carro e, ao parar no semáforo, foi abordada pelos denunciados e pelo menor, que bateram com o revolver no vidro do veículo, momento em que a vítima lhes deu seu aparelho celular, contudo, em razão do nervosismo, ela acelerou o carro, momento em que os assaltantes desferiram vários tiros na direção da ofendida, a qual não foi atingida.

Logo após, a vítima acionou os policiais que se encontravam às proximidades do Santuário de Fátima, os quais passaram a perseguir os autores do delito e conseguiram realizar a prisão em flagrante dos mesmos, oportunidade em que se constatou a menoridade de Fernando Pantoja.

Por ocasião da abordagem policial, foi encontrada uma arma de fogo calibre .32 de posse do acusado Jefferson Filho, tendo sido ele o responsável pelos disparos realizados contra a vítima, bem como foi encontrado o aparelho celular roubado na posse do menor, objeto este que foi posteriormente restituído a ofendida.

Diante dos fatos, os réus foram sentenciados pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio, descrita no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do CPB e corrupção de menores, constante no art. 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal impróprio, nos moldes do art. 70, segunda parte do CPB.

1 - DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADO.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que existe questão de ordem a ser apreciada de ofício em razão de ter se operado a prescrição intercorrente quanto ao crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força do art. 119 do CPB. Explico:

É que a sentença condenatória, ao estabelecer a dosimetria da pena em relação ao crime em comento, terminou por dimensioná-la aos acusados no patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Conforme é sabido, tendo sentença condenatória transitado em julgado para a acusação, a sanção não está mais sujeita a acréscimos, razão pela qual, o seu quantum fixado é o parâmetro para aferição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 110, §1º do CPB.

Destarte, na situação ora analisada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos.

Importante esclarecer que recorrente Jefferson Charlton Moura do Nascimento era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CPB, ficando o prazo prescricional estipulado em 02 (dois) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 08/07/2016 (
fl. 171/173
), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 07/07/2018, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do referido apelante pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Em relação ao acusado Anderson Souza Alberto, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, de modo que, tendo sido a sentença condenatória publicada em 08/07/2016, verifica-se que a prescrição se consumou em 07/07/2020, devendo de igual modo ser declarada extinta sua punibilidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) ART. 16 DA LEI N. 7.492/86. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 2) ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 2.1) VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. 2.2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE DE VALORES MANTIDO NO EXTERIOR. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. 2.3) VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente se já ultrapassado o lapso temporal do art. 109 do CP desde o último marco interruptivo do art. 117 do CP, ante o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de trânsito em julgado para a defesa.
2. O cotejo entre a sentença e o acórdão que julgou a apelação demonstra que um mesmo fato foi considerado para fins de condenação nas duas instâncias, razão pela qual não se fala em absolvição e em reformatio in pejus.
3. Conforme precedentes, o montante do delito de evasão de divisas pode ser considerado para fins de exasperação da pena-base, devendo ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na fixação da pena.
4. A atenuante da confissão espontânea pressupõe a confissão da autoria de delito, nos termos da literalidade do art. 65, III, d, do CP. In casu, a recorrente imputou toda a responsabilidade pelos fatos ao seu pai, motivo pelo qual não confessou a prática delitiva.
5. Agravo regimental desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício para o delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86.
(AgRg no REsp 1406797/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

Ante o exposto,
é impositivo o reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº.: 8.069/190, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente,
julgando-se em consequência, prejudicados seus pedidos de absolvição quanto ao mencionado ilícito.

Superada a questão prejudicial, passo ao mérito recursal.

2 - MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO.

No mérito, observa-se que os recorrentes sustentam ausência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual, pugnam por sua absolvição quanto aos crimes que lhes foram imputados,
tese esta que não merece prosperar
.

Com efeito, do cotejo das provas produzidas no curso da instrução processual, observa-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, especialmente pelos depoimentos da vítima e do policial militar que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos acusados e na apreensão do menor que participou do ilícito, tendo sido com eles encontrada a arma de fogo utilizada para o cometimento do crime, bem como a
res subtraída
, qual seja, o aparelho celular da ofendida, nos termos do que atesta o auto de apreensão de objeto de
fl. 12
do inquérito policial em anexo, ressaltando-se por oportuno, que a vítima reconheceu os acusados logo após o cometimento do crime, voltando a identificá-los na fase judicial.

Nesse sentido, em depoimento prestado em audiência (
mídia audiovisual constante à fl. 56
), a vítima, Sra. Karla Cristina Furtado Nina,
além de reconhecer os denunciados como sendo os autores do crime contra ela praticado, informando que era o réu Jefferson quem portava a arma de fogo
, narrou a dinâmica delitiva, descrevendo que:
¿estava dobrando no sinal da Av. 25 com a Av. Antônio Baena, às 15h, de uma segunda-feira; Que o sinal estava fechado e havia certo congestionamento normal naquela localidade, que é de grande tráfego; Que quando estava freando por conta do sinal vermelho, já em um ritmo bem lento, percebeu que havia alguém batendo no vidro do lado do motorista; Que achou que fosse algum pedinte, pois sempre ficam muitos no local; Que em um primeiro momento, não olhou para que batia e permaneceu de cabeça baixa; Que a pessoa insistentemente bateu em seu vidro; Que foi quando olhou e percebeu o revolver em sua direção; Que visualizou seu celular que estava no console do carro; Que abriu um pouco o vidro do carro e jogou o celular para ele e fechou novamente o vidro; Que o indivíduo continuou a lhe apontar a arma; Que percebeu que havia mais dois assaltantes tentando forçar a porta do carro para entrar, um do lado do passageiro e ou outro na porta de trás; Que houve o primeiro tiro, contudo, não lhe acertou; Que quem efetuou o primeiro disparo foi o menor; Que ele ficou nervoso e passou a arma para o outro assaltante, que possuía uma mecha loira no cabelo e bem magrinho; Que o assaltante que recebeu a arma deu um tiro para o alto para testar a arma, e depois desferiu três disparos contra o carro, tendo um deles perfurado a porta; Que durante os disparos os outros dois acusados continuavam forçando as portas; Que durante a movimentação a depoente começou a buzinar, pois estava muito nervosa e queria que as pessoas olhassem e lhe prestassem auxílio; Que ninguém fez nada; Que percebeu que o sinal abriu e as pessoas começaram a movimentar seus carros, momento em que acelerou seu veículo para fugir da situação de perigo; Que quando chegou na esquina da Igreja de Fátima encontrou duas viaturas da polícia e uma terceira pessoa que presenciou o fato e já estava reportando o acontecido; Que informou aos policiais que era ela a vítima; Que até o momento não sabia que havia tiro no seu carro; Que os policiais lhe perguntaram como eram os réus; Que ela lhe passou as características dos assaltantes e informou que eles correram em direção à Av. Duque de Caxias; Que os policiais entraram na viatura e outro policial ficou com a vítima; Que os policiais posteriormente prenderam os acusados; Que foram para a delegacia; Que após prestar seu depoimento foi ameaçada pelas namoradas dos acusados, dizendo que eles iriam lhe pegar; Que a prisão foi imediata e reconheceu os três na delegacia; Que os disparos foram efetuados na lateral do carro; Que acredita que a tentativa do assaltante era lhe atingir, pois os disparos foram efetuados na sua direção; Que no momento estava muito nervosa; Que não sabe precisar em quanto tempo os acusados foram capturados pela polícia, mas acredita que foi em torno de 30 (trinta) minutos; Que a depoente chegou junto com os acusados na delegacia pois vieram em comboio; Que um tiro atingiu seu veículo, e outro disparo que falhou deixou uma mancha no vidro; Que a primeira tentativa de disparo falhou; Que o menor foi quem efetuou o disparo que falhou; Que ele ficou nervoso e passou a arma para o acusado que possuía a mecha loira; Que todos os acusados forçaram a porta para entrar; Que na época o carro possuía a película gasta; Que visualizou e identificou os acusados na delegacia;¿

Por sua vez, o Sargento da Policial Militar José Guilherme Freitas de Souza, declarou em audiência (
mídia audiovisual constante à fl. 56
):
¿que foi um dos policiais que atendeu a ocorrência; Que estavam em patrulha no bairro de Fátima; Que tomaram conhecimento de que os três elementos tentaram assaltar o carro de uma Sra. próximo ao sinal; Que a vítima teria passado seus pertences pelo vidro do carro; Que os acusados tentaram abrir a porta pra pegar ela de refém; Que ela tentou sair com o carro e os acusados efetuaram disparos que atingiram a porta do carro; Que a vítima encontrou a guarnição da polícia e relatou o fato; Que com ele se encontravam mais dois soldados da PM; Que saíram em perseguição nos arredores e abordaram os dois acusados maiores e posteriormente encontraram o menor; Que encontrou com os dois maiores a arma utilizada no crime e também o celular da vítima; Que os acusados foram conduzidos a Delegacia de São Braz; Que os acusados negaram o crime; Que a vítima reconheceu os acusados;¿

Ao seu turno, os acusados Anderson Souza Alberto e Jefferson Charlton Moura Nascimento Filho, por ocasião dos seus interrogatórios (
mídia audiovisual constante à fl. 74
), negaram a prática delitiva, atribuído a autoria do ilícito exclusivamente ao menor, Fernando Liberato dos Santos Pantoja.

Contudo, em depoimento prestado em audiência de apresentação (
mídia audiovisual constate à fl. 107
), realizada perante o Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Belém, o representado, Fernando Liberato dos Santos Pantoja, em que pese ter contado versão divergente dos fatos, informando que era ele quem portava a arma de fogo e foi quem efetuou os disparos, confessou a prática delitiva, evidenciando o cometimento do ilícito em coautoria com os demais acusados, senão vejamos:
¿Que confessa a prática delitiva; Que foi o interrogado quem efetuou o disparo; Que foi ele quem bateu no vidro do carro com a arma; Que a vítima abriu o vidro e passou o celular; Que efetuou os disparos porque a vítima tentou fugir; Que queriam o carro dela; Que iam levar a vítima; Que queria os pertences que estavam no carro; Que a ideia era entrar no carro para subtrair outros pertences; Que foi ele que efetuou os disparos; Que a arma era sua; Que a comprou por mil reais; Que conseguiu o dinheiro roubando; Que não atirou pra matar a vítima; Que foi apreendido logo depois pela polícia; Que os acusados maiores também foram presos; Que não tem nenhuma ocupação; Que é usuário de maconha; Que mora com a sua avó; Que não mora com seus pais porque era muito desobediente; Que passa o dia inteiro na rua na casa de colegas; Que não sabe informar quanto lucra com os assaltos; Que já foi representado por roubo; Que o Alisson (Anderson) e o Jefferson não são seus parentes; Que os conhece da rua; Que não sabe se eles estão acostumados a praticar assaltos; Que foi o representado que teve a ideia de praticar o assalto e convidou os demais; Que os encontrou quando estavam indo cortar o cabelo;¿

Com efeito, constata-se que a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes se mostra isolada e dissociada de todo o arcabouço probatório produzido que demonstram com robustez tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, sendo entendimento já consolidado pela doutrina e jurisprudência que o depoimento policial constituí prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, os quais devem ser levados em consideração, principalmente quando corroboradas pelas declarações da ofendida, que possui especial relevância, sendo plenamente admitida para fundamentar o édito condenatório.

Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO
. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDÊNCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU
- DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL.
INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em desclassificação para a figura análoga ao roubo circunstanciado quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do latrocínio tentado.
2. Em crimes contra o patrimônio (e atos infracionais análogos), a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente com o acervo probatório, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
(....)
4. Recursos desprovidos.
(Acórdão 1192694, 20190130014586APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126)

Ademais, observa-se pelas provas produzidas, especialmente o depoimento da vítima, conjugado com as declarações prestadas pelo menor que participou da empreitada delituosa, que o crime praticado não consiste em roubo impróprio suscitado pelos acusados em suas razões recursais, havendo evidência clara de que, ao efetuarem vários disparos em direção à vítima, agiram imbuídos do
animus necandi
, ou pelo menos, assumiram o risco de atingir o resultado morte da ofendida, que não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade dos agente, havendo o relato, inclusive, de que a arma de fogo utilizada teria falhado a quando da tentativa do primeiro disparo efetuado contra a vítima, deixando uma mancha escura no vidro do carro,
não havendo que se falar, portanto, na desclassificação pleiteada pelos recorrentes
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. Apelação criminal. CRIME DE latrocínio tentado. PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI REVELADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INCABÍVEL.
dosimetria. CONFISSÃO JUDICIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. 1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios, além de a vítima ter reconhecido o acusado na delegacia.
2. A desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte
, no momento em ordenou que sua comparsa atacasse a vítima com facadas. 3. Se o agente confessa parcialmente os fatos, descrevendo que roubou a ofendida e se utilizou de uma faca para a prática delitiva, vê-se que tais declarações exercem de algum modo influência na formação do convencimento do julgador, o qual se sentirá mais habilitado para decidir, impondo-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Todavia, na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, alterar o quantum da pena corporal imposta.
(Acórdão 1232075, 00020417720198070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FILMAGEM. CONDENAÇÃO AMPLAMENTE EMBASADA NA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO COM LESÕES CORPORAIS GRAVES.
DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. É despicienda a produção de nova prova - perícia - quando a condenação estiver embasada em outros elementos probatórios carreados aos autos, como os relatos de testemunhas e vítimas.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.
Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves.
3. Revisão criminal improcedente.
(RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MORTE NÃO CONSUMADA.
IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS NOS AUTOS. DEMONSTRADO INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1529686/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONFIGURAÇÃO. DOLO DE ROUBAR E DE MATAR DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.
2. Esta Corte também já entendeu que "a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor" (AgRg no HC 404.209/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018), intenção que restou devidamente comprovada por meio dos elementos colacionados nos autos.
3. Recurso provido.
(REsp 1727577/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas pelas provas contundentes da prática do ilícito acima especificadas, demonstrando que houve a efetiva atuação dos apelantes no cometimento da tentativa de latrocínio pela qual foram condenados, não havendo razões para o provimento dos pleitos absolutórios dos recorrentes, tão pouco para a desclassificação do delito para sua modalidade mais branda
.

3 - DA REVISÃO DAS PENAS:

3.1. Pleito de fixação da pena base no mínimo legal formulado pelo acusado Anderson Souza Alberto.

De plano, importa ressaltar que o aludido requerimento formulado pelo recorrente não merece prosperar, uma vez que, avaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que a pena base para o crime de tentativa de latrocínio foi fixada de forma branda pelo magistrado sentenciante, o qual a estipulou em
22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, estabelecendo a pena corpórea em apenas dois anos e três meses acima do mínimo legal, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, além de possuir o acusado antecedente criminal referente ao processo nº.: 0015660-83.2008.814.0401, tendo sido o ilícito praticado em via pública em horário de intensa movimentação de carros e pessoas, denotando audácia, destemor e certeza da impunidade do agente delituoso, circunstancias que justificariam a exasperação da pena basilar em patamar mais gravoso, contudo, ante a
vedação à reformatio in pejus
, impõe-se a manutenção do
quantum
da reprimenda auferido pelo Juízo a quo.

Nesse ponto, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda

fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas, deve ser mantida a agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, por ter o acusado praticado o crime apurado nestes autos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória proferida na Ação Penal nº. 0012446-36.2012.814.0006, razão pela qual, impõe-se o agravamento da pena base no mesmo patamar estabelecido pelo Juízo ¿
a quo¿
, qual seja, em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, ficando a pena intermediária quantificada em
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na fase derradeira, não havendo causa de aumento da pena, impõe-se a aplicação da minorante pela tentativa, descrita no art. 14, Parágrafo Único do CPB, mantendo-se,
in casu
, a fração máxima de diminuição aplicada pelo juízo de origem, qual seja, 2/3 (dois terços), quantificando-se a pena definitiva pelo crime de latrocínio tentado em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3.2 - Pleitos de reconhecimento da atenuante da menoridade penal e de aplicação da detração para fim de modificação do regime inicial de cumprimento da pena formulado pelo apelante Jefferson Charlton Moura do Nascimento Filho.

Avaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que a pena base para o crime de tentativa de latrocínio foi fixada de forma branda pelo magistrado sentenciante, o qual a estipulou em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, fixando a pena corpórea em apenas dois anos acima do mínimo legal, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, além de possuir o acusado antecedente criminal referente ao processo nº.: 0003406-38.2014.814.0401, além de ter sido o ilícito praticado em via pública em horário de intensa movimentação de carros e pessoas, denotando audácia, destemor e certeza da impunidade do agente delituoso, circunstancias que justificariam a exasperação da pena basilar em patamar mais gravoso, contudo, ante a vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se a manutenção do
quantum
da reprimenda auferido pelo Juízo a quo, restando fundamentada a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 23 do TJE/Pa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, observa-se que o pleito do recorrente de aplicação da atenuante pela menoridade penal resta prejudicado, considerando que o juízo de piso reconheceu na sentença condenatória a atenuante prevista no art. 65, inciso I do CPB, reduzindo a pena base no patamar de 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena intermediária do apelante em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ausente qualquer causa de aumento da pena, impõe-se a aplicação da minorante pela tentativa, descrita no art. 14, Parágrafo Único do CPB, mantendo-se,
in casu
, a fração máxima de diminuição aplicada pelo juízo de origem em 2/3 (dois terços), quantificando-se a pena definitiva pelo crime de latrocínio tentado em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Em que pese o
quantum
da pena definitiva dos acusados autorizar a fixação de regime inicial de cumprimento no semiaberto, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea b) do CPB, em atenção ao disposto no §3º do mesmo artigo, considerando as circunstâncias do delito descrita no art. 59 do CPB, praticado em via pública, em horário de intensa movimentação, em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, tendo os acusados forçado as portas do veículo da vítima e efetuado mais de um disparo contra ela,
entendo por bem estabelecer o regime fechado para o cumprimento inicial da pena pelos apelantes.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver a exata comprovação nos autos do tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo, especialmente se consideradas as informações prestadas às fls. 263/272 dos autos, dando conta de que o apelante Anderson Souza Alberto empreendeu fuga da unidade prisional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade dos recorrentes quanto ao delito de corrupção de menores, em razão da prescrição, em sua modalidade intercorrente, redimensionando-se a pena definitiva, do acusado Jefferson Chalton Moura do Nascimento, em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, e do corréu Anderson Souza Alberto em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, por considerar desfavoráveis as circunstâncias do art. 59 do CPB
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 28 de setembro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora